Tribunal: STF
Processo: RHC 181896
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 95 – AgRg no HC 544.172/RJ):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REGIME INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. MENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido. 
    Narra a defesa que: a) o recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) o TJRJ, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo; c) o STJ, em sede de recurso especial, redimensionou a pena para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial; d) o recorrente sofre constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime mais gravoso que o previsto em lei sem fundamentação idônea, mormente porque foram consideradas desfavoráveis apenas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências); e) o recorrente é primário, possui bons antecedentes e o quantum da reprimenda não justifica regime mais gravoso. 
    À vista do exposto, requer o provimento do recurso a fim de que seja estabelecido o regime inicial semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do  habeas corpus:
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, o STJ indeferiu liminarmente a impetração porque utilizada para reexaminar condenação transitada em julgado.
    Não verifico ilegalidade no ato coator, tendo em vista que se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadmissibilidade da via eleita.
    Assim, o habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento, na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Como bem assentou o STJ, “a menção às circunstâncias judiciais para fixar o regime inicial em modalidade mais gravosa é fundamento suficiente, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.”
    Com efeito, a fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
    Logo, nesse particular, a decisão não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal pode motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente